Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-11.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023105-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE AMORIM SILVA - CPF: 688.680.221-68 (AGRAVANTE), ROBERTA DYURI HAMASATO - CPF: 946.792.741-15 (AGRAVANTE), EDMUNDO TENUTA FILHO - CPF: 174.214.461-68 (AGRAVADO), SUELI ORRIGO TENUTA - CPF: 688.208.101-82 (AGRAVADO), ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA - CPF: 545.979.781-00 (AGRAVADO), JOSE VILELA DA FONSECA - CPF: 001.952.781-00 (AGRAVADO), REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA - CPF: 318.354.491-15 (AGRAVADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA - CPF: 146.278.841-68 (AGRAVADO), ROSALIA DE FATIMA TENUTA - CPF: 161.409.071-87 (AGRAVADO), RICARDO PRADO OLIVEIRA - CPF: 593.884.711-72 (ADVOGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS) – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – PRETENSÃO JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE – IMPENHORABILIDADE PARCIAL – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – IMPENHORABILIDADE – “BEM DE FAMILIA” – TESE DE “ENTIDADE FAMILIAR” – IMÓVEL OCUPADO PELA MÃE DO EXECUTADO – ESTUDO DOS AUTOS QUE DEMONSTRAR NÃO SE TRATAR DE ÚNICO IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Consideração de que a impenhorabilidade alcança, exclusivamente, o imóvel em que reside o devedor ou sua entidade familiar, não se prestando a beneficiar, de forma indiscriminada, todos os ascendentes ou descendentes do executado, que não mais residam na sua companhia, ainda que o façam em bem de raiz de propriedade do devedor, não havendo se cogitar, nesta situação especial, da configuração do bem de família. ”

(TJ-SP - AI: 22874621620198260000 SP 2287462-16.2019.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 09/04/2020, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2020)

Além disso, restou comprovado que os agravantes pretendiam alienar o imóvel, não se concretizando pela nota de devolução do Serviço Notarial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
JORGE LUIS DE AMORIM SILVA e ROBERTA DYURI HAMASATO,
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0046150-45.2014.8.11.0041, 924487, proposta por
JORGE LUIZ DE AMORIM SILVA,
na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que postergou a análise da alienação do imóvel e respectiva garagem, nos autos dos Embargos de Terceiro, afastou a tese de bem de família, indeferindo a liberação da penhora e indeferiu a liberação do valor bloqueado pelo Bacen-jud.

Explicam os agravantes que embora exista mais de um imóvel registrado em nome dos agravantes, os imóveis com registros imobiliários de n. 4.679 e 4.696, igualmente registrados no Cartório do 7º Serviço Notarial, foram alienados nos termos do incluso instrumento particular denominado “Contrato de Compromisso de Compra e venda”, recibo Id. 40090059 - Pág. 24 a 27 (anexo), insertos nos autos do processo de Embargos de Terceiro de n. 0002496-66.2018.8.11.0041 (cópia anexa).

Aduz que apesar de os agravantes não residirem no imóvel, não deixa de ser o único bem de família, sendo o imóvel como residência da entidade familiar e estará a salvo, independentemente das dívidas que o indivíduo contraria.

Pontua que o art. 5º da Lei 8.009/1990 leva em consideração não apenas a utilização do bem pelo devedor, mas por algum integrante da entidade familiar, que deve ser compreendida em sentido amplo, em consonância com a proteção conferida pelo art. 226 da Constituição Federal.

Aduz que o STJ e os tribunais pátrios já vêm aplicando a tese de que, embora o devedor não resida no imóvel, o bem for habilitado por familiar, se aplicará a proteção prevista na Lei 8.009/1990.

No que ao valor penhorado, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do salário. Explica que a agravante Roberta é médica e o valor depositado é proveniente da sua renda de trabalho de plantões realizados.

Liminarmente requer a suspensão das penhoras sobre os imóveis residencial de matrícula n. 14.660 e garagem matrícula n. 14.732, ambos com registro imobiliário no Cartório de registro de imóveis do 7º Serviço Notarial, bem como TODOS OS ATOS subsequentes em relação aos aludidos imóveis constritos até o julgamento final deste recurso; no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam anuladas as penhoras dos imóveis de matrículas n. 14.660 e n. 14.732, declarando sua impenhorabilidade, por se tratar de ÚNICO BEM DE FAMÍLIA, bem como, requer a liberação dos valores bloqueados pelo Bacenjud, igualmente declarando sua impenhorabilidade.

No mérito, almeja a confirmação, com a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam anuladas as penhoras dos imóveis, declarando sua impenhorabilidade, bem como a liberação dos valores bloqueados pelo Bacenjud.

O pedido liminar foi indeferido (id. 65875473). Foi interposto Agravo Regimental, que, por unanimidade restou desprovido (id. 75187952).

Nas contrarrazões, o agravado explica que a decisão já liberou parte dos valores, por se tratar de verba de natureza alimentar, todavia manteve bloqueada uma parte, pois, é assente na jurisprudência o entendimento de que os honorários advocatícios também têm natureza alimentar e a penhora pode recair sobre parte de vencimentos e alimentos dos executados. A decisão transitou em julgado em 2018, portanto, preclusa quanto a esse ponto.

Quanto ao alegado bem de família, afirma que “a fim de frustrar a execução os Executados praticaram um conluio para ludibriar o juízo e fraudar a execução. Simulando a venda de outro bem penhorado, interpuseram Embargos de Terceiro em nome da Cunhada dos Executados, movimento este comprovado através de provas documentais, atas notariais e provas testemunhais em juízo, inclusive confissão do parentesco por parte da Embargante ANDRÉIA SCALDELAY MACEDO.”.

Também pontua que está comprovado nos autos não se tratar de moradia permanente do casal ou de seus filhos, bem como, não demonstrou tratar-se de único bem.

No tópico da litigância de má-fé, acrescenta que o recurso tem natureza protelatória e com intuito de fraudar a execução, desta feita, pugna pela aplicação de multa no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Após o julgamento do agravo interno, a parte agravante peticionou nos autos explicando que nestes autos se discute a penhora do apartamento 102, no Ed. Ilha dos Açores, situado na Avenida Agrícola Paes de Barros; que é possível vislumbrar dos documentos juntados anexos que se trata de único bem imóvel de propriedade do agravante; que a conta de energia, agua, carta de citação. Ademais, explica que o próprio agravado juntou ata notarial nos autos, na qual a funcionária do prédio informa que a genitora idosa do agravante reside no imóvel, portanto, é destinado unicamente ao uso familiar. Foram juntados novos documentos.

O agravado se manifestou nos autos a respeito da petição e da juntada de documentos, alegando extemporaneidade das alegações, requerendo desentranhamento. Alega que os agravantes distorcem a verdade, pois, diziam que o agravante Jorge não residia no imóvel, agora apresenta outra narrativa. Reafirma que o imóvel não goza de proteção do bem de família, já que não serve como residência da unidade familiar dos agravantes/devedores, assim como não comprovaram tratar-se de único bem de sua propriedade.

Afirma ainda que: “Sobre a suposta venda do outro bem de propriedade dos Agravantes, estão demonstrados no bojo dos embargos de terceiro nº 002496-66.2018.8.11.0041 tratar-se em verdade de consilium fraudis havido entre as pessoas dos Agravantes e sua CUNHADA (a suposta compradora) em manifesta intenção de lesar os credores, ora Agravados, eivando de nulidade o negócio celebrado diante da inegável ciência da situação de insolvência pelo grau de parentesco havido entre as partes do fraudulento negócio (scientia fraudis).”.

Ainda, impugna especificamente a juntada de declaração unilateral, apócrifa e em flagrante desacordo com a ata notarial de constatação lavrado pelo 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIS DE AMORIM SILVA e ROBERTA DYURI HAMASATO, contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0046150-45.2014.8.11.0041, 924487, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que postergou a análise da alienação do imóvel e respectiva garagem, nos autos dos Embargos de Terceiro, afastou a tese de bem de família, indeferindo a liberação da penhora e indeferiu a liberação do valor bloqueado pelo Bacen-jud.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, duas questões devem ser decididas previamente.

A
primeira
é a preclusão da matéria quanto a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Isso porque a questão foi decidida aos 09/01/2.018, no qual o juiz “a quo” reconheceu a impenhorabilidade parcial e a possibilidade de penhora de 30% da remuneração para fins de pagamento dos honorários advocatícios. As partes não recorreram.

A matéria suscitada posteriormente se trata, em verdade, de um pedido de reconsideração; entretanto, não tem o poder de renovar o prazo recursal. Não conheço, portanto, do pedido.

A
segunda
é o pedido de desconsideração e desentranhamento realizado pela parte agravada em face da manifestação posterior dos agravantes e juntada de documentos.

Quanto aos documentos juntados, com exceção dos contidos nos id’s. 75685515 - Pág. 1, 75685516 - Pág. 1,

75685517 - Pág. 1 e 75685519 - Pág. 1, os demais são documentos já existem no recurso ou nos processos originários, sendo de livre acesso, não havendo razão para desentranhamento.

Quanto aos novos documentos, considero-os irrelevantes, pois, como se sabe, o agravo de instrumento possui limitação fixadas pelo efeito devolutivo, ou seja, só se discute o acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida, não sendo viável discussão de questões ainda não apreciadas pelo juízo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Os novos documentos tentam fazer prova de que o agravante residiria também no apartamento, o que não foi objeto de invocação no 1ª grau e apreciação por aquele juízo, portanto, desconsidero os documentos juntados assim como a tentativa de inovação recursal.

Pois bem.
Feitas as considerações iniciais, trago à colação a decisão agravada, respectivamente ao trecho impugnado:

“O pedido de baixa da penhora sobre o imóvel matrícula 14.660 e 14.732, junto ao 7º Serviço Notarial, apartamento 102 do Residencial Ilha dos Açores e respectiva garagem, por se tratar de bem de família, não comporta acolhimento.

Os exequentes comprovaram, por ata notarial, que os executados não residem no referido imóvel e ainda juntaram documentos comprovando que tentaram aliená-lo a terceiro, somente não se efetivando a venda pela nota de devolução do Serviço Notarial.”.

A tese invocada é de impenhorabilidade do apartamento 102, no Ed. Ilha dos Açores, situado na Avenida Agrícola Paes de Barros, sob a tese de que se bem for habilitado por familiar, se aplicará a proteção prevista na Lei 8.009/1990.

A Lei nº 8.009/90 em seu artigo 1º prevê a impenhorabilidade do bem de família, já o artigo 5º define para fins de impenhorabilidade o que é o bem de família:
"considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente".

Embora a ata notarial de constatação de fato (id. 75685511 - Pág. 12)

indique que a mãe do agravante residia no imóvel em 2.018, não há entendimento firmado no sentido de que o termo “entidade familiar” possa ser estendido a mãe/sogra.

Todavia, segundo prevê a Constituição Federal concernente à “entidade familiar” segundo o artigo 226, § 4º, da CF, “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.”.

Portanto, envolve ex cônjuges/companheiros e seus filhos ou somente descentes do executado. A meu ver, não se pode de forma indiscriminada incluir todos os ascendentes ou descendentes do executado, que não mais residam na sua companhia.

A propósito:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de reconhecimento de que o imóvel penhorado constitui bem de família, por ser o único imóvel residencial de propriedade do agravante, conquanto esteja sendo ocupado por seu pai. Descabimento. Consideração de que a impenhorabilidade alcança, exclusivamente, o imóvel em que reside o devedor ou sua entidade familiar, não se prestando a beneficiar, de forma indiscriminada, todos os ascendentes ou descendentes do executado, que não mais residam na sua companhia, ainda que o façam em bem de raiz de propriedade do devedor, não havendo se cogitar, nesta situação especial, da configuração do bem de família. Observação, contudo, de que a penhora recai sobre parte da nua propriedade do imóvel pertencente ao devedor, tendo sido instituído usufruto vitalício em favor de seu pai, que deverá prevalecer. Decisão mantida. Recurso improvido, com observação. Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com observação.” (TJ-SP - AI: 22874621620198260000 SP 2287462-16.2019.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 09/04/2020, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2020)

Ainda que admitida a questão da residência pela genitora do agravante, existem outras questões impeditivas. A “pá de cal”, a meu ver, é que a impenhorabilidade sob a tese de bem de família, deve abranger o único imóvel utilizado pelo casal, no caso, da entidade familiar, o que não se verifica.

O estudo dos autos demonstra que não é o único imóvel de moradia para mãe do agravante. Isso porque o agravado conseguiu demonstrar nos autos que os agravantes estavam na iminência de alienação do apartamento, que somente não se concretizou por situação alheia.

O documento do Cartório do 7º Ofício, indica como vendedores os agravantes e comprador Gilson Vasconcelos Tibaldi de Amorim Silva. Ocorre que a negociação somente não se concretizou em face de recusa da serventia (id. 40089117, páginas 35/36), pela existência de execução. Ao que tudo indica, o pretenso comprador é irmão do agravante e a negociação se mostra uma simulação para fraudar o cumprimento de sentença.

Se não bastasse, não se pode falar em único imóvel, pois, em que pese a alegação de alienação dos bens imóveis registrados sob as matrículas 4679 e 4696, o fato é que a questão está judicializada, na qual o agravado requer o reconhecimento da simulação (venda para cunhada), com intuito de frustrar a execução. Também a alienação não se encontra registrada.

Desta feita, escorreita a r. decisão agravada.

Por fim, não identifico elementos para condenação em litigância de má-fé pretendida pelo agravado, pois, não houve excesso no exercício de recorrer, pelo menos, não por ora.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021